Tribunal: STF
Processo: ARE 837495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual. Devido processo legal. Contraditório. Ampla defesa. Afronta reflexa.



    1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.